Tribunal: TJDFT
Processo: 0732829-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732829-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LIMA MENDES AGRAVADO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO LIMA MENDES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Monitória n.o 0703807-87.2025.8.07.0018, indeferiu pedido de denunciação da lide formulado pela parte requerida, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra que a decisão agravada indeferiu a denunciação da lide em relação à beneficiária dos cheques, sob o fundamento de ausência de requisitos legais para tanto. Argumenta que há direito de regresso contra a litisdenunciada, com base no artigo 476 do Código Civil, que trata da exceção do contrato não cumprido, bem como nos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito, da razoável duração do processo e da economia processual. Alega ainda que a ausência de prestação dos serviços contratados e o repasse indevido dos cheques a terceiros configuram violação contratual e ensejam a responsabilização da litisdenunciada. Sustenta que a decisão recorrida, ao indeferir a denunciação da lide, compromete o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, podendo resultar em condenação do agravante sem a devida análise da origem da obrigação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela para que seja admitida a denunciação da lide, ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a suspensão dos atos processuais até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja admitida a denunciação da lide. Ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte ora agravante, não houve o recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 242657697 – autos de origem): Defiro ao réu os benefícios da gratuidade. Quanto ao pedido de denunciação, assim entende este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DENUNCIAÇÃO A LIDE. ART. 125 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No que tange a possibilidade de denunciação à lide, ressalta-se que as obrigações incorporadas no título se transportam com a transmissão da titularidade da cártula, de maneira que: “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”, conforme art. 25, da Lei no 7.357/1985. 2. A denunciação da lide é cabível ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; ou àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 3. O pedido de intervenção de terceiro na modalidade denunciação da lide deve ser indeferido quando inexistente uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1427983, 0714698-34.2019.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 20/06/2022.) DIREITO CAMBIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA POR CHEQUE PRESCRITO. CÁRTULA. COMPENSAÇÃO. SUSTAÇÃO. DECLINAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DISPENSA. DESQUALIFICAÇÃO DO TÍTULO E DO DÉBITO RETRATADO NA CÁRTULA. CONTRATO SUBJACENTE. SUBSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DESPRENDIMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA DA EMISSÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO PELO EMITENTE AO PORTADOR ATUAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO E INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PORTADOR ATUAL. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DO PORTADOR ORIGINÁRIO. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO PORTADOR. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. SIMPLES TRADIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APOSIÇÃO DO NOME DO APELADO COMO BENEFICIÁRIO DA ORDEM DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE. FATO IMPASSÍVEL DE ELIDIR A OBRIGAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA TERCEIRA ORIGINALMENTE BENEFICIADA PELA EMISSÃO DO CHEQUE. FUNDAMENTO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO E TRANSMISSÃO INDEVIDA DA CÁRTULA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO (CPC. ART. 125). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125). 2. Aferido que o objeto da ação monitória tangencia tão somente a comprovação adequada da obrigação de pagar quantia certa estampada no cheque que a aparelha, recaindo o direito de regresso alegado pelo emitente da cártula, de sua vez, em fundamento que ultrapassa o objeto da ação, pois relacionado com o descumprimento do contrato que firmara com terceira e que dera origem ao título de crédito que ilustra o injuntivo, ressai inviável a inclusão, via denunciação da lide, de terceira pessoa que supostamente descumprira a avença, que não se encontra, contratual ou legalmente, obrigado a reembolsá-lo por eventual condenação que lhe for debitada em razão da emissão do título, mas sim, se for o caso, pelo inadimplemento em que incorrera, donde a questão deve ser resolvida em sede ação autônoma. 3. O cheque prescrito encerra substancial prova documental, consubstanciando aparato material apto a aparelhar pretensão de cobrança sob o procedimento monitório, estando o portador, inclusive, desobrigado de comprovar a gênese obrigacional da qual germinara (STJ, Súmulas 299 e 531), ficando o emitente, em optando por manejar embargos, alcançado pelo ônus de evidenciar que solvera a obrigação ou desqualificar a higidez formal do título por encerrarem fatos constitutivos e extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, incisos I e II). 4. Conquanto descaracterizado como título de crédito por ter sido alcançado pela prescrição, deixando-o desguarnecido de exigibilidade, em tendo circulado quando ostentava aludidos predicados na expressão dos atributos inerentes à autonomia, abstração e circulação que lhe eram inerentes como título cambial, ainda que a circulação tenha se ultimado via cessão de crédito, ressoa inviável que, na contramão do sistema e do havido, a emitente, demandada pela obrigação retratada na cártula que subscrevera, oponha ao atual portador as exceções pessoais que detinha contra o destinatário originário (Lei no 7.357/85, art. 25; CC, art. 916; STJ, súmulas 299 e 531). 5. Ao circular, o cheque, na expressão dos atributos da autonomia e abstração que lhe são inerentes, desprende-se da causa que determinara sua emissão, tornando inviável a investigação da causa debendi e a oposição das exceções pessoais que detinha o emitente em face do credor originário ao terceiro de boa-fé ao qual fora transmitido (Lei do Cheque, art. 25; CC, art. 916), ficando-lhe imputado o encargo de, ao aventar que o destinatário da cambial a recebera desprovido desse predicado, evidenciar o ventilado, pois a má-fé é impassível de ser presumida, sobejando, ausente qualquer prova da sua ocorrência, a presunção legal de que a recebera imbuído de boa-fé. 6. Emitido o cheque de forma legítima e tendo entrado em circulação, seu emitente continua enlaçado à obrigação que estampa na exata medida do que exprime, independentemente da pessoa do seu atual portador e de não ter com ele entabulado nenhum negócio subjacente, carecendo de lastro legal sua desobrigação ante o simples fato de que a cártula circulara e havia sido destinada à satisfação de obrigação proveniente de contrato bilateral entabulado com seu destinatário original. 7. Conquanto o aviamento de embargos deflagre a submissão da ação injuntiva ao procedimento comum, possibilitando aos litigantes ampla dilação probatória, a par do fato de que o ônus de infirmar a exigibilidade do título injuntivo é do embargante, precipuamente se aventada com base na má-fé do autor/endossatário/cessionário ao receber a cártula, pois teria sido motivo de sustação antecedente em razão de desacerto negocial, a ausência de incursão probatória determina que seja prestigiada a presunção de boa-fé que milita em favor do endossatário/cessionário e a higidez da cártula (CPC, arts. 373, incisos I e II, e 701, §1o). 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1941842, 0727655-56.2022.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Portanto, não recebo o pedido de denunciação. Intime-se o autor para replica. Intimem-se. (destaques no original) A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros baseada na existência de direito regressivo da parte em face de terceiros ou, em situações excepcionais, da parte em relação ao litigante contrário. Logo, na ausência de direito regressivo, não há que se falar em denunciação da lide. E, o direito regressivo que autoriza a denunciação da lide com base no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, é aquele que deriva imediatamente de lei ou de relação contratual. Confira-se: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. (destacado) Sobre o tema, explana Ernane Fidélis dos Santos: A melhor interpretação é a restritiva. A denunciação só tem cabimento nos casos em que o prejuízo advém de ato ou por responsabilidade de outrem e que o denunciante deve suportar. Mas o direito de regresso só se define pela lei, ou pelo contrato, onde há a efetiva participação da outra parte. (in Manual de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, Volume 1, 9a ed., p. 97). Conforme visto, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, a denunciação da lide é cabível quando o denunciante possuir direito de regresso em caso de sucumbência. No entanto, esse direito deve ser evidente e guardar relação direta e imediata com a controvérsia principal. No presente caso, a relação jurídica entre o agravante e a clínica BellaFacy, embora apontada como origem dos cheques, não constitui o objeto direto da ação monitória, que tem por escopo a cobrança dos referidos títulos por terceiro que os recebeu posteriormente. Assim, a tentativa de denunciação da lide revela-se inadequada, pois implicaria indevida ampliação do objeto da demanda, ao incluir discussão de natureza contratual alheia à obrigação cambiária ora exigida. Ainda que se trate de cheque prescrito, circunstância que descaracteriza sua natureza cambiária, a controvérsia acerca da causa debendi pode ser regularmente suscitada nos embargos à monitória, como, de fato, foi feito, não se justificando, portanto, a intervenção de terceiros. Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente firmado o entendimento de que a denunciação da lide não deve ser admitida quando a controvérsia puder ser plenamente resolvida no âmbito da própria ação, sem prejuízo ao eventual direito de regresso, o qual poderá ser exercido por meio de ação autônoma, se necessário. Portanto, a inclusão da litisdenunciada neste momento processual, além de não ser imprescindível à solução da controvérsia, comprometeria a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, contrariando, inclusive, os próprios princípios invocados pelo agravante. Corroborando tal entendimento: ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Internação hospitalar. Cobrança. denunciação da lide. incabível. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Na origem, trata-se de cobrança feita por hospital em desfavor de paciente por valores não cobertos pelo plano de saúde. O plano busca a denunciação da lide em desfavor do Fundo de assistência social dos servidores públicos de Novo Gama, por entender que o adimplemento dos valores caberia ao fundo. A decisão negou a denunciação da lide. Adveio o Agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se seria cabível a denunciação da lide no caso narrado. III. Razões de decidir 3. A denunciação da lide, conforme arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, é uma modalidade de intervenção de terceiros que visa permitir ao denunciante exercer, no mesmo processo, o direito de regresso contra o denunciado, promovendo a economia processual. Assim, além de necessitar de conexão com a lide principal, a relação jurídica deve se manifestar pela necessidade de o terceiro responder pelo prejuízo ou pelo direito de regresso da parte denunciante. 4. No caso analisado, não há provas da existência da suposta relação jurídica entre a denunciante e a denunciada e não há previsão legal que ampare o direito de regresso pleiteado, sendo insuficientes meras alegações. 5. Ademais, a análise do alegado demandaria discussões alheias ou com provas e contexto jurídico complexos e derivados de uma relação jurídica distinta, o que não se admite em denunciação da lide. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1989025, 0701690-80.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. AÇÃO AUTÔNOMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto por hospital que pleiteia ingresso como terceiro interessado em ação de obrigação de fazer movida por consumidora contra plano de saúde, buscando ressarcimento de despesas médicas decorrentes de internação e cirurgia realizadas em cumprimento a ordem judicial. 2. O pedido de inclusão do hospital como terceiro interessado, atrelado à pretensão de bloqueio de valores do plano de saúde para ressarcimento, confunde-se com a denunciação da lide, instituto expressamente vedado em relações consumeristas, conforme o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que, em contratos de consumo, a denunciação da lide é inadmissível, salvo hipóteses excepcionais que beneficiem o consumidor, sendo vedada a introdução de controvérsias secundárias que comprometam a celeridade e simplicidade processual. 4. A via adequada para o hospital buscar eventual ressarcimento é a propositura de ação autônoma, sendo inviável compelir o pagamento no âmbito da presente demanda, que tem como objeto exclusivo a proteção do direito à saúde da consumidora. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967635, 0746969-26.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” - Súmula 608-STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018. 2. A denunciação da lide não é cabível nas relações de consumo (art. 88 do CDC). 3. O deferimento da denunciação da lide pretendida instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo. 4. Considerando que a r. decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e o entendimento desta Corte, deve ser rejeitada a tese recursal atinente à possibilidade de denunciação da lide. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1945474, 0735980-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025 19:22:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador